Tribunal: STJ
Processo: 0000583-91.2007.4.05.8300
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1844939
- PE (2019/0316815-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARCELO JOSÉ RANGEL TAVARES
ADVOGADOS
: HÉLIO ALENCAR DE SOUZA MONTEIRO FILHO - PE009528
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
SERGIO LUDMER - AL008910A
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
LUCAS HOLANDA CARVALHO GALVÃO - AL015195
MARIA VICTÓRIA CANUTO SALGUEIRO CURSIO -
AL020523
SARAH FRANÇA MENDONÇA PLACIDO - AL018971
GUILHERME VEIGA CHAVES - DF078549
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. A parte embargante, sob alegação de omissão e obscuridade,
repisa as alegações arguidas nos aclaratórios anteriores, já
rejeitados, e traz inovação recursais despropositadas, postura que
caracteriza como protelatório o presente recurso.
3. A oposição de novos embargos de declaração para o fim de obter
a manifestação sobre questões já suficientemente esclarecidas nos
julgados
anteriores
configura
expediente
manifestamente
protelatório e reprovável, a ensejar a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

Documento eletrônico VDA50531398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f230dca9-a9e5-46de-85bf-7209eda90326

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
04/09/2025
10/09/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f230dca9-a9e5-46de-85bf-7209eda90326

EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1844939
- PE (2019/0316815-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARCELO JOSÉ RANGEL TAVARES
ADVOGADOS
: HÉLIO ALENCAR DE SOUZA MONTEIRO FILHO - PE009528
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
SERGIO LUDMER - AL008910A
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
LUCAS HOLANDA CARVALHO GALVÃO - AL015195
MARIA VICTÓRIA CANUTO SALGUEIRO CURSIO -
AL020523
SARAH FRANÇA MENDONÇA PLACIDO - AL018971
GUILHERME VEIGA CHAVES - DF078549
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. A parte embargante, sob alegação de omissão e obscuridade,
repisa as alegações arguidas nos aclaratórios anteriores, já
rejeitados, e traz inovação recursais despropositadas, postura que
caracteriza como protelatório o presente recurso.
3. A oposição de novos embargos de declaração para o fim de obter
a manifestação sobre questões já suficientemente esclarecidas nos
julgados
anteriores
configura
expediente
manifestamente
protelatório e reprovável, a ensejar a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

Documento eletrônico VDA48627332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:16
Código de Controle do Documento: 71b7193b-87ec-43d0-811d-d67048c93193

RELATÓRIO
Trata-se dos segundos embargos de declaração opostos por
MARCELO JOSÉ RANGEL TAVARES contra acórdão que rejeitou os aclaratórios, em
julgado assim ementado (e-STJ fl. 3.169):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que
haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta que o aresto restou omisso quanto às
seguintes alegações: a) necessidade de remessa dos autos à Corte Especial,
"considerando que o entendimento pela rigidez procedimental tem prevalecido em
detrimento ao entendimento que confere prevalência aos princípios da instrumentalidade
das formas e da primazia das decisões de mérito" (e-STJ fl. 3.186); b) tratamento
discriminatório, ante a existência de "incontestável divergência jurisprudencial interna do
próprio Tribunal, deixando de explicar por quais razões, no caso concreto do embargante,
adotou-se interpretação diametralmente oposta e injustificadamente restritiva" (e-STJ fl.
3.190); c) necessidade de modulação ou de um regime de transição, ao se adotar
alteração jurisprudencial "abrupta quanto à exigência da certidão de julgamento – sem
oportunidade para adequação ou saneamento – viola o princípio da confiança legítima e
da não surpresa (art. 10, CPC), prejudicando diretamente direito processual adquirido
com base na jurisprudência então vigente" (e-STJ fl. 3.193).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
A parte embargante, ao invocar omissão, manifesta o seu
inconformismo com o
embargado e repisa argumentos antes suscitados, além de
decisum
trazer inovações recursais despropositadas, com o objetivo de modificação do aludido
julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA48627332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:16
Código de Controle do Documento: 71b7193b-87ec-43d0-811d-d67048c93193

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC/2015.REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.666.390/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
08/02/2021
11/02/2021
Registre-se que os julgados anteriores foram claros quanto ao
entendimento da Corte Especial de que não há a comprovação do dissídio quando a parte
deixa de apresentar, no momento da interposição do recurso, cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas (inclusive com as certidões de julgamento),
desatendendo, assim, norma técnica de admissibilidade recursal, que constitui vício
substancial insanável, o qual não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 do CPC
/2015. Importante notar que foram indicados precedentes recentíssimos da Corte Especial
quanto ao tema
Logo, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos.
No que se refere às alegações de necessidade de remessa dos autos
à Corte Especial e de modulação ou adoção de um regime de transição, registre-se que
os pleitos nem sequer foram formulados nos recursos anteriores (agravo interno e
embargos de declaração), tratando-se de verdadeira inovação recursal.
Assim, a oposição de novos embargos de declaração, repisando
pontos suscitados e já analisados anteriormente, enseja a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, porquanto o segundo recurso é reputado manifestamente
protelatório. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 806.229/SP,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
03/08/2017
); EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.315.308/RS, rel. Ministro OG
16/08/2017
FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
, e EDcl nos
13/06/2017
21/06/2017
EDcl no AgRg no REsp 1.028.383/AL, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
06/06/2017
14/06/2017
Documento eletrônico VDA48627332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:16
Código de Controle do Documento: 71b7193b-87ec-43d0-811d-d67048c93193

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a
aplicação de multa ao embargante de 1,0% (um por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48627332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:16
Código de Controle do Documento: 71b7193b-87ec-43d0-811d-d67048c93193

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.844.939 / PE
Número Registro: 2019/0316815-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005839120074058300 200783000005831 5839120074058300
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO JOSÉ RANGEL TAVARES
ADVOGADOS
: HÉLIO ALENCAR DE SOUZA MONTEIRO FILHO - PE009528
DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
SERGIO LUDMER - AL008910A
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
LUCAS HOLANDA CARVALHO GALVÃO - AL015195
MARIA VICTÓRIA CANUTO SALGUEIRO CURSIO - AL020523
SARAH FRANÇA MENDONÇA PLACIDO - AL018971
GUILHERME VEIGA CHAVES - DF078549
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO JOSÉ RANGEL TAVARES
ADVOGADOS
: HÉLIO ALENCAR DE SOUZA MONTEIRO FILHO - PE009528
Documento eletrônico VDA50399273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: c90fde99-8ce4-4c6c-8bd4-4546686b6edb

DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
SERGIO LUDMER - AL008910A
IGOR CORREIA PACHECO DE ALMEIDA - AL011837
LUCAS HOLANDA CARVALHO GALVÃO - AL015195
MARIA VICTÓRIA CANUTO SALGUEIRO CURSIO - AL020523
SARAH FRANÇA MENDONÇA PLACIDO - AL018971
GUILHERME VEIGA CHAVES - DF078549
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
04/09/2025
10/09/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: c90fde99-8ce4-4c6c-8bd4-4546686b6edb